Tribunal: TJDFT
Processo: 0704805-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0704805-85.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO OCTAVIO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: MARINA CECILIA CABRAL D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do MM. Juiz da 3a Vara de Execução de Título Extrajudicial e Conflitos Arbitrais de Brasília que, indeferiu novo pedido de bloqueio de valores via BACENJUD e pesquisa via RENAJUD. Em suas razões, sustenta que a venda de imóvel após a realização das pesquisas eletrônicas, comprova inequívoca alteração patrimonial da Executada, hábil a justificar a realização de nova pesquisa via convênio BACEJUND E INFOJUD. Aduz que deve ser observado o princípio da razoabilidade tendo em vista o lapso temporal ocorrido desde a última pesquisa realizada. Colaciona jurisprudência em apoio à sua tese. Requer o deferimento da tutela de urgência, com efeito suspensivo, para reformar a decisão e determinar as pesquisas eletrônicas via convênio Bacenjud e Infojud. No mérito, o provimento do agravo de instrumento para confirmar a decisão liminar. É o relatório. Decido. Dispõe o art. 1.019, I do CPC que recebido o agravo de instrumento o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese em exame, não é possível vislumbrar a presença dos requisitos que autorizam o deferimento da tutela liminarmente. Com efeito, o pedido satisfaz o próprio mérito do agravo de instrumento. Ademais, adiar o exame da questão posta a julgamento para quando da análise de mérito não trará dano iminente ao Recorrente, uma vez que não esgotará a possibilidade de realização futura das consultas. Pelo exposto, indefiro o pedido de tutela recursal. Por outro lado, a suspensão dos efeitos da decisão impugnada se impõe diante da possibilidade de arquivamento dos autos, fato que evidencia o perigo de resultado útil do processo. Assim, para garantir a eficácia de eventual provimento do recurso, defiro o pedido para suspender os efeitos do decisum objeto do agravo de instrumento. Intime-se o Agravado para apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília, 17 de março de 2020 17:15:51. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador